Tribunal: TJMT
Processo: 1000233-98.2022.8.11.0010
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000233-98.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEONARDO ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 304.267.901-20 (RECORRENTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1048-09 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CONTA PASEP – SAQUES INDEVIDOS – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte requerente, que pleiteia o ressarcimento de danos materiais (R$ 7.356,40) e danos morais (R$ 15.000,00) decorrentes de supostos saques indevidos e da ausência de correção dos valores depositados em sua conta PASEP.

A sentença de primeiro grau reconheceu a incompetência do Juizado Especial para processar a demanda, em razão da complexidade da matéria, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a necessidade de produção de prova pericial contábil – destinada a apurar detalhadamente as movimentações, os índices de correção e os saques na conta PASEP – caracteriza a complexidade da causa e afasta a competência dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Juizados Especiais, conforme o art. 3º da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 54 do FONAJE, são competentes para julgar causas de menor complexidade e não admitem a realização de prova pericial de natureza complexa.

A análise dos autos demonstra que a lide depende de exame técnico especializado, imprescindível para a correta apuração dos valores envolvidos, o que ultrapassa o rito sumaríssimo.

O pedido do requerente fundamenta-se em cálculos unilaterais, carentes de respaldo pericial, o que inviabiliza a formação de convencimento adequado nas condições do Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração dos saques indevidos e para a correção dos valores na conta PASEP confirma a complexidade da causa, afastando a competência do Juizado Especial; 2. Demandas que exijam análise contábil especializada devem tramitar na Justiça Comum, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 38 e 51, II; Enunciado 54 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: TRMT, N.U. 1003567-84.2024.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, publicado no DJE em 27/03/2025.

Conclusão: Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da incompatibilidade da matéria com o rito dos Juizados Especiais. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório, em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte requerente contra a sentença que reconheceu a incompetência do juizado especial em razão da complexidade da matéria, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95.

Inicialmente, observa-se que o pedido do requerente fundamenta-se na condenação do requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 7.356,40, supostamente decorrentes de saques indevidos e da ausência de correção dos valores depositados em sua conta PASEP, além de danos morais no montante de R$ 10.000,00. Contudo, a análise da causa evidencia que sua resolução demanda a produção de prova pericial contábil, tornando-a incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

Da Competência dos Juizados Especiais

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais Cíveis possuem competência para processar e julgar causas de menor complexidade, pautadas pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Tal competência, entretanto, é delimitada pelo objeto da prova a ser produzida, conforme preceitua o Enunciado 54 do FONAJE:
“A competência do Juizado Especial cível é definida pela menor complexidade da causa, medida pelo objeto da prova, e não pela matéria de direito.”

No caso em apreço, verifica-se que o requerente sustenta que os valores depositados em sua conta PASEP não foram devidamente corrigidos, além de terem ocorrido saques indevidos. A alegação requer apuração detalhada, por meio de prova pericial contábil, capaz de verificar, com precisão, as movimentações bancárias, os índices de atualização aplicados e eventuais discrepâncias.

Ressalta-se que o artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 estabelece que
“não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.”

No caso concreto, os cálculos necessários envolvem questões técnicas complexas, que extrapolam a competência dos Juizados Especiais.

Da Incompatibilidade com o Rito Sumaríssimo

A resolução da lide depende da análise detalhada dos lançamentos efetuados na conta PASEP do requerente, incluindo taxas de correção monetária e indexadores aplicados ao longo dos anos. Tais elementos exigem conhecimento técnico especializado, sendo imprescindível a realização de perícia contábil. A impossibilidade de produção desse tipo de prova nos Juizados Especiais impossibilita a tramitação do processo nessa seara.

Além disso, o requerente embasou seu pedido em cálculos realizados de forma unilateral, sem respaldo técnico suficiente para conferir segurança ao julgamento. Dessa forma, somente com a realização de prova pericial será possível apurar, com precisão, eventuais irregularidades e os valores efetivamente devidos.

Destaco os seguintes julgamentos da TRMT nesse mesmo sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTA PASEP. SAQUES NÃO RECONHECIDOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela instituição financeira responsável pelo gerenciamento dos valores depositados em conta PASEP do recorrido, em face de sentença que reconheceu a má gestão dos recursos e determinou a restituição dos valores.

2.

A recorrente alega a necessidade de realização de perícia contábil para apuração do saldo e dos saques questionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a necessidade de perícia técnica contábil para aferição de saques e gestão dos valores depositados em conta PASEP caracteriza a complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Lei nº 9.099/95 estabelece que os Juizados Especiais Cíveis possuem competência para processar e julgar causas de menor complexidade, vedando a tramitação de demandas que exijam a realização de prova pericial detalhada.

2.

A controvérsia sobre eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados entre 1999 e 2018 envolve análise contábil aprofundada, exigindo perícia para reconstituição da movimentação financeira da conta PASEP.

3.

A necessidade de perícia contábil para elucidar a demanda torna a causa complexa e incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais, conforme entendimento consolidado do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido para extinguir o processo sem resolução do mérito, por complexidade da causa.

Tese de julgamento: "1. A necessidade de perícia contábil para apuração de saques não reconhecidos e gestão de valores em conta PASEP caracteriza a complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial Cível. 2. Demandas que exigem análise contábil aprofundada devem ser processadas na Justiça Comum, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 3º e 51, II.

(N.U 1003567-84.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CONTA ZERADA. MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A TÍTULO DE PIS/PASEP. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO NA ORIGEM. CONCLUSÃO N.º 8/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A apuração do saldo devedor correto do PIS/PASEP, bem como dos saques indicados como indevidamente realizados, exige/demanda a produção de prova pericial dotada de complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos, sugerindo a competência da justiça comum, nos termos do art. 3°, da Lei 9.099/95. 2- O próprio pedido formulado na exordial está embasado em laudo contábil (id. 248601171), o qual, por ter sido produzido de forma unilateral, não pode servir de embasamento para o édito condenatório. Portanto, correta a sentença na origem. 3- “CONCLUSÃO N.º 8/1ª TR-TJMT: PIS/PASEP. MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A ESSE TÍTULO. DISCUSSÃO QUANTO ÀS TAXAS DE JUROS E ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.”. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1007538-83.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado interposto e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se os benefícios da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025